Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713885-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ANA LUIZA DO NASCIMENTO VIEIRA NOMELINI D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra Acórdão que negou provimento ao apelo por ela interposto. Ocorre que, por força da decisão proferida no Recurso Especial no 1.816.482/SP, considerando que a matéria afetada, tema 1034, é objeto do presente recurso, pois trata da definição de quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PROCESSO com fulcro no art. 1.037 do Código de Processo Civil. Não verifico, no presente caso, a necessidade de concessão de medida urgente. Assim, devolvo os autos à Secretaria para aguardar ulterior determinação do colendo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator